Tribunal: TJES
Processo: 5002289-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002289-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
S
NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração oposto contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, ao argumento de que a decisão colegiada teria incorrido em omissão quanto à incidência de correção monetária, juros e multa moratória sobre dívida ativa não tributária, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980, e das Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997. Ainda, invoca-se a submissão da questão ao Egrégio Pleno dessa Egrégia Corte de Justiça Estadual, nos termos previstos no art. 949, II do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos dispositivos legais e fundamentos invocados pelo embargante no que tange à incidência de encargos legais sobre crédito público não tributário e à aplicação de legislação municipal pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissões no acórdão embargado, que expressamente enfrentou a matéria relativa aos consectários legais da condenação, afastando, inclusive, a aplicação da cláusula de reserva de plenário.
4. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente e coerente quanto à fixação da correção monetária e juros de mora incidentes sobre a multa administrativa. Inclusive, a conclusão do julgado se coaduna com o entendimento consolidado pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e em precedentes desta Corte, não sendo exigível o enfrentamento literal de todos os dispositivos legais suscitados.
5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos do acórdão ou para buscar prequestionamento numérico de dispositivos legais, quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada.
6. Pretensão recursal que revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada no acórdão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento numérico, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 949, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.08.2021; TJES, Emb. Decl. Ap. Cív. nº 5002887-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 04.11.2022; TJES, Emb. Decl. Agv. Inst. nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 4ª Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002289-80.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
O
:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 10216668, em que restou parcialmente provido o seu recurso de apelação.

Em suas razões (id. 10498659), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão
“quanto à expressa prescrição fixada no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 [Lei de Execuções Fiscais1], devidamente arguida em sede de Recurso de Apelação, no sentido de que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende a definida como tributária, OU NÃO TRIBUTÁRIA, incidindo sobre ela correção monetária, juros e multa moratória, PREVISTOS EM LEI.”
Ademais, “
a v. decisão embargada também deixou de se manifestar quanto aos “encargos previstos em lei” a que se refere o § 2.º do art. 2.º da Lei n.º 6.830/80, que estão fixados no art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 que é expresso ao estabelecer que, em 1.º de Janeiro de cada exercício, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior e no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, que estipula que os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês.
”

O embargante requer, especificamente quanto aos referidos pontos de suposta omissão, que caso não sejam acatados os seus, que se submeta a apreciação da matéria ao Egrégio Pleno dessa Egrégia Corte de Justiça Estadual, nos termos previstos no art. 949, II do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restarem sanadas as supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 13103452, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissões, verifica-se que o voto condutor é expresso ao definir os consectários legais sobre a condenação, afastando, inclusive, a incidência da cláusula de reserva de plenário ao caso concreto. Veja-se:

“Outrossim, como se sabe, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que

somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

‘APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4
.
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
.
5. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado.’ (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). (Sem grifo no original).

‘[...]
inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. ST
F.” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

Com relação aos consectários legais, sobre a multa deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que a revisou, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação do apelado para pagamento do débito, consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal
:

‘
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO. 1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo ‘
incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa’. 2- Recurso conhecido e provido.’ (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 5001238-97.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,Data de Julgamento: 17/08/2023)

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA. Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.’ (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 5003025-35.2018.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)
.”

Ademais, no tocante à incidência dos juros de mora, extrai-se da fundamentação do acórdão que se adotou no caso concreto a incidência do mesmo índice imposto à Fazenda Pública definidos no precedente vinculante Tema 810/STF, qual seja, o índice da caderneta de poupança,
em observância ao princípio da isonomia
.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo neste E. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2.
Ainda que não tenha sido expresso, extrai-se da fundamentação do acórdão objurgado que foram aplicados os mesmos índices aplicáveis à Fazenda Pública não pela literalidade do que foi decidido no Tema 810/STF, mas considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida em sede de apelação cível e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial.
Precedentes TJES e TJPR. 3.
Não há violação à cláusula de plenário do artigo 97 da CF
porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA nº 3193/2016, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo. 4. Também por essa razão foi reconhecida a inaplicabilidade da multa de mora de 30% (trinta por cento) estabelecida no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983, já que, por outro vértice, reconheceu-se a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição. De se salientar que a manifestação quanto a incidência ou não da multa moratória decorreu de provocação da própria municipalidade nos embargos de declaração analisados anteriormente “com o fito de evitar futura controvérsia na fase de Cumprimento de Sentença”, de modo que não subsiste a alegação de que o exame tenha refletido em violação ao princípio da reformatio in pejus e menos ainda em julgamento extra petita. 5. Percebe-se, dessa forma, que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. A conclusão do decisum em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Nov/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5002887-05.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

Portanto, as supostas omissões inexistem, tendo sido expressamente analisadas as matérias em debate, nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara que a questão foi devidamente apreciada pelo órgão colegiado, restando evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.